Tribunal: TJDFT
Processo: 0730198-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0730198-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: EDVALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA REQUERIDO: PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se pedido incidental formulado por Edvaldo Cordeiro de Oliveira almejando a atribuição de efeito suspensivo ativo à apelação que interpusera em desafio à sentença[1] que, resolvendo a ação mandamental que impetrara em face de ato praticado pelo Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF e pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER, denegara a ordem almejada reconhecendo a legalidade do afastamento cautelar do impetrante (LC no 840/2011, art. 222) e a regularidade do processo administrativo disciplinar deflagrado em seu desfavor (PAD), ao fundamento de que houvera observância do contraditório e da ampla defesa, não verificando ilegalidade flagrante hábil a autorizar a interseção judicial no mérito administrativo. Como suporte da pretensão, argumentara, em suma, que a sentença combatida pelo recurso de apelação que aviara nos autos no 0721779-07.2024.8.07.0018 padeceria de vícios insanáveis, nomeadamente a negativa de prestação jurisdicional e a incursão em julgamento citra petita, porquanto teria deixado de apreciar o pedido de reconhecimento de abuso de autoridade imputado a agentes públicos vinculados ao Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF. Narrara que, no bojo do writ que impetrara, aparelhara-o com elementos probatórios dotados de robusteza, inclusive com documentos oficiais e manifestações do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Consignara, todavia, que o Juízo da causa cingira-se a aquilatar aspectos formais do cerceamento de defesa alegado, olvidando-se, a seu ver, de enfrentar o cerne da controvérsia, a saber, a alegada ilegalidade da Ordem de Serviço no 159/2024, que promovera seu afastamento de suas funções originárias junto ao DER/DF. Explicara que, no curso do mandado de segurança, foram reiteradamente apresentados documentos que, a seu ver, comprovariam a existência de perseguição institucional e desvio de finalidade na instauração do PAD no 00113-00022416/2024-04, frisando ter sido instaurado com base em procedimento sigiloso que teria sido objeto de diligências da Polícia Civil do Distrito Federal. Exprimira que, mesmo defronte a juntada de documentos relevantes, como a manifestação da 5a Promotoria de Justiça da Ordem Urbanística do MPDFT, que apontaria nulidades no PAD instaurado, o juízo monocrático teria se mantido inerte, frustrando, sob sua ótica, a devida prestação jurisdicional e perpetuando situação de dano processual. Frisara que a omissão judicial teria sido agravada pela rejeição dos embargos de declaração que opusera na origem, os quais, segundo o que defendera, almejavam suprir a suposta ausência de análise do pedido de reconhecimento do abuso de autoridade, cingindo-se o decidido, quanto aos aclaratórios, a afirmar que as alegações que içara distanciar-se-iam das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do diploma processual. Ponderara, ainda, que, a par da prevenção desta Primeira Turma Cível, haja vista a existência do Agravo de Instrumento no 0703134-51.2025.8.07.0000, de relatoria do Des. Carlos Alberto Martins Filho, o recurso, interposto em face da decisão que indeferira a liminar, fora pautado para julgamento em 30/07/2025. Reafirmara que, em razão da iminência de julgamento do agravo e da conexão entre os pedidos formulados na apelação e naquele recurso, seria imprescindível a concessão de tutela provisória de urgência com o fito de atribuir efeito suspensivo à apelação, nos termos do art. 1.012, § 3o, I e § 4o, do estatuto processual civil, assim como determinar a inclusão conjunta da apelação na pauta do agravo de instrumento. Elucidara que o decurso do prazo legal de 60 (sessenta) dias para conclusão do PAD, sem qualquer ato instrutório ou decisão final, teria redundado na perda de eficácia da Ordem de Serviço no 159/2024, o que, em tese, autorizaria seu imediato retorno às funções de origem, sob pena de configuração de cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. Alfim, requerera, mediante agregação de efeito suspensivo ativo ao apelo que interpusera, que seja assegurado seu imediato retorno e reintegração nas funções da atividade de fiscal de faixas de domínio e inclusão no serviço voluntário, em virtude do transcurso do prazo para apuração dos supostos fatos narrados no PAD e na portaria e da ausência do retorno de sua pessoa à função da atividade de fiscal de faixas de domínio e serviço voluntário. É o relatório. Decido. Cuida-se pedido incidental formulado por Edvaldo Cordeiro de Oliveira almejando a atribuição de efeito suspensivo ativo à apelação que interpusera em desafio à sentença que, resolvendo a ação mandamental que impetrara em face de ato praticado pelo Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF e pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER, reconhecendo a legalidade do afastamento cautelar do impetrante (LC no 840/2011, art. 222) e a regularidade do processo administrativo disciplinar deflagrado em seu desfavor (PAD), ao fundamento de que houvera observância do contraditório e da ampla defesa, não verificando ilegalidade flagrante hábil a autorizar a interseção judicial no mérito administrativo. Em síntese, almeja o postulante a agregação de efeito suspensivo ativo ao apelo que interpusera em face do provimento singular denegatório da segurança, assegurando-lhe a prestação que lhe fora denegada tanto em ambiente de liminar como ao final, mediante resolução sentencial. Do alinhado afere-se que o objeto do pedido formulado pelo requerente circunscreve-se à possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ativo à apelação que interpusera em desafio à sentença que, resolvendo a ação mandamental que impetrara, denegara a ordem. Alinhado o objeto do pedido incidental aviado nesta sede, ressalto que o pleito liminarmente formulado, volvido à inclusão da presente formulação na mesma pauta de julgamento do agravo de instrumento no 0703134-51.2025.8.07.0000 restara prejudicada, ante a irreversível apreensão de que aludido recurso fora julgado prejudicado pelo eminente relator em decorrência do advento da sentença. Ademais, o pedido deduzido nestes autos, por certo, é resolvido de forma singular, somente na eventual hipótese de recurso interno é que haverá submissão do resolvido singularmente ao julgo do órgão colegiado, segundo o procedimento legalmente encadeado (CPC, art. 1.012, §§3o e 4o). Inviável, pois, que a formulação seja submetida ao exame do órgão colegiado ao ser aviada. Pontuadas essas ressalvas, assinalo que, diante do advento do estatuto processual vigente, que remetera ao órgão revisor a competência para apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação desprovida legalmente desse atributo, ou, ainda, de agregação de efeito suspensivo ao recurso apelatório, consoante o artigo 1.012, §3o, do estatuto processual, e artigo 251, §§ 2o e 3o, do RITJDFT, conheço do pedido. Conforme pontuado, com o advento do vigorante estatuto processual, caso a apelação não seja dotada do efeito suspensivo legal, a parte poderá formular pedido de atribuição do duplo efeito ao recurso, por requerimento, que deverá ser dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgar o apelo; ou ao relator, se já distribuída a apelação, consoante previsão inserta no art. 1.012, § 3o, do novel estatuto legal[2]. Outrossim, formulado pedido de atribuição do duplo efeito ao apelo, caso a parte demonstre a probabilidade de provimento do recurso que interpusera ou se, sendo relevante a fundamentação desenvolvida, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, poderá o relator suspender a eficácia da sentença[3]. A mesma regulação se aplica ao pedido que envolve a agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação, que, em verdade, dispõe sobre pedido de tutela provisória de urgência de natureza incidental (CPC, art. 299, parágrafo único). Dessa forma, no que toca ao cerne da tese formulada pelo requerente, atinente ao processamento do apelo que aviara e se encontra em processamento, deve ser observado que vige na regulação procedimental à qual está sujeito o mandado de segurança, regra segundo a qual a apelação interposta em face da sentença que a resolve negativamente a ordem, sem que tenha havido a concessão prévia da liminar no mandado de segurança, deve ser recebida no duplo efeito (Lei no 12.016/09, art. 14, §3o)[4]. Ademais, idêntico raciocínio é passível de ser inferido do disposto no artigo 1.012 do estatuto processual vigente, já que nem mesmo houvera confirmação, concessão ou revogação da liminar, que, consoante adiantado, fora indeferida, in verbis: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. §1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.” Ou seja, a sentença que resolvera a pretensão mandamental não está inscrita nas exceções pontuadas, estando o apelo formulado com o objetivo de ser submetida a reexame legalmente municiado do efeito suspensivo, que continua sendo a regra, salvo se concedida a liminar no trânsito processual da ação mandamental e tenha advindo a sentença denegatória. “Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação. §1o Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. § 2o Estende-se à autoridade coatora o direito de recorrer. §3o A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar.” O legislador, no caso, atuando com pragmatismo, somente assegura eficácia imediata à sentença que concede a segurança, possibilitando-a a execução provisória da sentença. Comentando o tema, Luiz Manoel Gomes Júnior [5] pontuara o seguinte, in verbis: “A disciplina legal e geral é no sentido de que a sentença que concede a ordem pode ser executada de forma imediata, já que nessa situação eventual o recurso será recebido apenas em seu efeito devolutivo.56 Aqui há situação especial, pois, ainda que incidente a remessa obrigatória, possível a execução provisória, como regra geral, salvo disposição expressa em sentido diverso (art. 7.o, §§ 2.o e 5.o, da Lei do Mandado de Segurança). A suspensão dos seus efeitos pode ser obtida com o pedido de suspensão de segurança endereçado ao Presidente do Tribunal que irá julgar a apelação (art. 15 da Lei do Mandado de Segurança) ou através do pedido autônomo de atribuição de efeito suspensivo (art. 1.012, § 3o, do CPC), afastando assim a viabilidade da via do agravo de instrumento, especialmente pela sua taxatividade, ainda que mitigada, em termos de hipóteses de admissibilidade.” Frise-se, pois, que, no caso, a sentença não suplantara qualquer decisão a respeito da liminar, já que esta sobejara indeferida no curso processual. Nesse contexto, fica patente, então, que não se afigura possível a apreensão de que o apelo esteja desprovido do efeito suspensivo. Ao revés, diante da regra geral albergada no dispositivo legal individualizado, sobeja inexorável que o recurso formulado pelo requerente enquadra-se na regra geral, ostentando duplo efeito, pois legalmente lhe é assegurado. Trata-se, em suma, de efeito ope legis, não demandando manifestação positiva, pois decorre do simples fato de que as exceções pontuadas não alcançam a sentença que trata da exoneração de prestação alimentar. Conseguintemente, não tendo sido concedida liminar no trânsito da ação mandamental, o apelo manejado pelo requerente necessariamente está provido do efeito suspensivo que lhe é inerente, pois não se enquadra a sentença nas exceções pontuadas. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado pela jurisprudência, inclusive dessa Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA E INJUSTIFICADA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO PÚBLICO E ASSISTENTE À EDUCAÇÃO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. EDITAL No 31/2022-SEE/DF. POSSE. INDEFERIMENTO. CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. REQUISITO NÃO CUMPRIDO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 14, §5o, da Lei no 12.016/2009 c/c o art. 1.012 do CPC, a apelação interposta contra sentença que não concede a ordem em mandado de segurança tem efeito suspensivo automático, sendo desnecessária a concessão do pedido formulado pela parte apelante. 2. De acordo com o art. 435 do CPC/15, é lícito às partes a juntada extemporânea de prova documental para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo, ainda, admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior, devidamente justificado. Não configuradas tais hipóteses legais, não se aprecia documento juntado na Instância Revisora. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 3. A previsão contida no instrumento convocatório do concurso público, da exigência de diploma devidamente registrado para a habilitação do candidato ao cargo público almejado no certame, não contém ilegalidade. Da mesma forma, não é ilícita a exigência de apresentação, no ato da posse no certame, da comprovação pelo candidato de sua habilitação para o cargo público, o que contempla a apresentação de diploma e registro no órgão competente. Jurisprudência do STF e do STJ (Enunciado no 266 da Súmula do STJ). 4. A Resolução CNE/CP no 2, de 20/12/2019, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica, estabelece nos artigos 10 e 21 as cargas horárias mínimas para os cursos em nível superior de licenciatura e de formação pedagógica para graduados não licenciados, respectivamente. 5. Para hipóteses de ingresso em formação pedagógica destinados a graduados não licenciados, na condição de segunda graduação, o art. 21 da Resolução CNE/CP no 2/2019 exige carga horária mínima de 760 (setecentos e sessenta) horas, distribuídas em dois grupos de 360, relativas a competências profissionais, e 400 horas, relativas a prática pedagógica. 6. Ausente a prova da primeira graduação, bem como do cumprimento das 400 horas de prática pedagógica estabelecidas para a hipótese, fica caracterizado o descumprimento dos requisitos normativos e, por conseguinte, para ingresso no cargo, devendo ser mantida a sentença denegatória da segurança. 7. Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão 1999367, 0714079-77.2024.8.07.0018, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025.) – grifo nosso. “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO LIMINAR. INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA PARA APURAR EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DE DEVERES FUNCIONAIS. SEGURANÇA DENEGADA. PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL. INDEFERIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ERRO DE PROCEDIMENTO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Sinopse fática: A pretensão do impetrante consiste em declarar a nulidade da Sindicância n. 029/2024-CGP, assim como seu trancamento/arquivamento, com consequente anulação de todos os atos derivados; bem como o reconhecimento da CGP/DF como impedida para fiscalizar os atos por si praticados no exercício do cargo. 1. Apelação interposta contra sentença a qual denegou a segurança por ausência de direito líquido e certo a ser assegurado. 2. A controvérsia cinge-se à análise da regularidade procedimental na sindicância instaurada. 3. A apelação, por se enquadrar na hipótese do art. 1.012, caput, do CPC, já possui efeito suspensivo. 3.1. A liminar recursal, confundindo-se com o mérito, não encontra amparo ante a ausência de probabilidade do direito e perigo na demora (CPC, art. 300). (...) 8. Recurso improvido.” (Acórdão 1950595, 0708051-93.2024.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 04/01/2025.) O pedido deduzido pelo requerente, portanto, conforme inicialmente pontuado, visa a agregar efeito suspensivo ativo ao apelo que deduzira, amoldando-se, com maior precisão, a pedido de tutela provisória de urgência. É sob essa conformação que a formulação deve ser examinada, estando sujeita à aferição da plausibilidade do direito invocado, e, consequentemente, de provimento do apelo que aviara, e da subsistência de risco de dano ou prejuízo irreparável afetando-o, conforme dispõem os artigos 299, parágrafo único, e 1.012, §§3o e 4o, do CPC, e o artigo 7o, inciso III, da Lei do Mandado de Segurança. É sob essa ótica que a formulação carece de respaldo apto a ensejar o acolhimento do pedido veiculado. Aliado ao fato de que a segurança almejada pelo requerente fora denegada, o cotejo dos autos originários testifica que a tutela ora postulada ressente-se de substrato material, infirmando a verossimilhança do aduzido e redundado na constatação de que o efeito suspensivo ativo deve ser indeferido. É que, em suma, não lograra o requerente aparelhar o writ com aparato material hábil a induzir à infirmação do ato administrativo hostilizado e qualificado de ilegal, que, dotado do atributo da legitimidade, goza de presunção de legalidade e veracidade. O atributo da legitimidade, que reveste os atos administrativos da presunção de veracidade, decorre do princípio constitucional da legalidade, previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal. Essa presunção de veracidade, porquanto relativa, admite prova em contrário, mas, no caso, o requerente não sobejara exitoso demonstrar qualquer elemento material que afastasse a legitimidade da medida aplicada. O que exsurge de concreto, ao menos nessa análise inicial, é que o afastamento preventivo de servidores distritais encontra-se textualmente previsto na legislação de regência (LC no 840/11, arts. 222 e 223), e, nesse sentido, em tendo havido a deflagração do Processo Administrativo Disciplinar no 00113-00022416/2024-04 e o reportado na Ordem de Serviço no 59[6], o requerente não surgira frutífero em amealhar elementos materiais suficientes hábeis a evidenciarem teratologia ou flagrante ilegalidade do afastamento temporário que o atingira. Os documentos relevam, ao revés, fartos elementos indiciários de legitimidade da medida aplicada. Deve-se ressalvar, aliás, que a Súmula no 665 do Superior Tribunal de Justiça[7] estatui, como regra, a impossibilidade de interseção judicial no PAD, o que excepciona-se apenas para fins de regularidade e legalidade dos atos, pelo que desborda da alçada jurisdicional a incursão no mérito administrativo, exceto se patenteada ilegalidade, teratologia ou hialina desproporcionalidade de eventual medida sancionatória aplicada, do que não se cogita nessa análise perfunctória. Assim, abstraído qualquer esgotamento da matéria, depura-se que, emergindo na esfera de discricionariedade do administrador a opção por aplicar o afastamento preventivo (art. 222) ou o exercício provisório em outra unidade administrativa em substituição a aludida medida (art. 223), não subsiste lastro ao acatamento do pleito ora formulado, tanto mais defronte do reportado no bojo do procedimento administrativo[8] quanto à sua conduta. Outrossim, a apuração promovida no ambiente do Parquet quanto ao processo administrativo, a par de não encerrar elemento vinculante, não se reveste da definitividade, porquanto a sindicabilidade da legalidade do PAD é aferida com definitividade somente em juízo. Confira-se, por oportuno, o seguinte precedente desta Casa de Justiça quanto à matéria, verbis: “DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO PREVENTIVO DE PROFESSOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDAS CAUTELARES DISPONÍVEIS À AUTORIDADE INSTAURADORA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa Necessária em que se analisa o pedido de afastamento de servidor público do cargo de Professor de Educação Básica do Governo do Distrito Federal, sem prejuízo da remuneração, até o julgamento final do Processo Administrativo Disciplinar instaurado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a atuação do Poder Judiciário para determinar o afastamento preventivo do servidor; e (ii) estabelecer se a medida pleiteada encontra amparo nos requisitos legais previstos na Lei Complementar no 840/2011 do Distrito Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Complementar no 840/2011, nos arts. 222 e 223, prevê a possibilidade de afastamento preventivo do servidor, como medida cautelar, a ser determinada pela autoridade instauradora do processo disciplinar, desde que necessário para evitar influência na apuração da infração. 4. A decisão de afastamento preventivo do servidor é ato discricionário da Administração Pública, cabendo à autoridade competente avaliar a necessidade e a adequação da medida, o que afasta, em regra, a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo. 5. Na situação dos autos, as provas apresentadas demonstram que o comportamento do servidor, embora reprovável, não caracteriza risco evidente à integridade física ou emocional de alunos e colegas, nem justifica a suspensão cautelar do exercício do cargo. 6. A sentença de 1o Grau está devidamente fundamentada ao afirmar que a Administração possui alternativas legais, como o exercício provisório em outra unidade administrativa, nos termos do art. 223 da LC no 840/2011, para resguardar o andamento regular do processo disciplinar. 7. O controle jurisdicional no processo administrativo disciplinar limita-se à regularidade do procedimento e à legalidade do ato, conforme a Súmula no 665 do STJ, não sendo possível incursão no mérito administrativo, salvo flagrante ilegalidade, teratologia ou desproporcionalidade manifesta. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Remessa necessária conhecida, mas desprovida. Tese de julgamento: 1. A autoridade instauradora do processo disciplinar possui discricionariedade para determinar o afastamento preventivo do servidor, desde que demonstrada a necessidade de evitar influência na apuração da infração. 2. O controle jurisdicional sobre atos em processos administrativos disciplinares limita-se à análise da legalidade e regularidade do procedimento, sendo vedada incursão no mérito, ressalvadas hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: LC no 840/2011/DF, arts. 222, 223 e 224 a 228; CF/1988, art. 5o, inciso LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 665.” (Acórdão 1969877, 0707855-60.2023.8.07.0018, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 11/03/2025.) Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela que formulara o postulante, porquanto tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, arts. 300, 303 e 1.012, § 4o). Assim é que, a par dos requisitos que autorizariam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança das alegações, ensejando o recebimento do apelo que aviara o requerente sem o efeito suspensivo ativo perseguido. Do alinhavado deriva a constatação de que, abstraída qualquer consideração exauriente sobre a substância da argumentação alinhada pelo requerente ao aviar o apelo em face da sentença que resolvera a ação mandamental, o que sobreleva é que não se afigura viável a agregação ao recurso do efeito suspensivo ativo, diante da ausência de verossimilhança a aparelhar a tutela invocada. Dessarte, deve ser indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, com a concessão de tutela de urgência, ao apelo que manejara. Com fundamento nos argumentos alinhados, supedaneado nos dispositivos invocados e fruindo do poder que emerge dos artigos 1.012, §§ 3o e 4o, do estatuto processual, e 251, §§ 2o e 3o, do RITJDFT, a par de lastreado nos artigos 299 e 300, caput, do estatuto processual, indefiro o postulado pelo requerente visando à antecipação da tutela vindicada sob a forma de agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso que formulara. Traslade-se cópia desta decisão para os autos principais, e, operada a preclusão, arquivem-se, dando-se baixa. Custas pelo requerente. I. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 210882238 (fls. 179/191). [2] - “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação.” [3] - “§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” [4] Lei no 12.016/09: “Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação. (...) § 3o A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar.” [5] Luiz Manoel Gomes Junior, Luana Pedrosa de Figueiredo Cruz, Luís Otávio Sequeira de Cerqueira, Renato Marcão, Rogério Favreto, Sidney Palharini Júnior. Comentários à Lei do Mandado de Segurança - Ed. 2020. Disponível em: https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101988766/v5/page/RB-15.5. Acesso em 1o ago 2025. [6] Documento de ID 221197919, fls. 380/381, dos autos no 0721779-07.2024.8.07.0018. [7] STJ, Súmula 665: “O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.” [8] Documento de ID 221212881, p. 31, dos autos no 0721779-07.2024.8.07.0018: “O servidor Igor, desde seu retorno ao trabalho presencial, questiona rotinas administrativas que entende inadequadas, sendo inclusive já orientado por este subscrevente em outras ocasiões do zelo e cuidado que temos ao implementar as rotinas e melhorar os sistemas utilizado pelos fiscais, sem contudo colocar o servidor em posição de desconforto perante qualquer situação. No entanto, sua fala ao Gerente de Fiscalização é em tom ameaçador ou pelo menos de coação de levar quaisquer demandas aos Órgãos de controle se suas vontades não forem satisfeitas”